Tribunal: TJMT
Processo: 1005144-47.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005144-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO ARRUDA DE MORAIS - CPF: 700.648.221-68 (ADVOGADO), JOAO NILSON VIANA - CPF: 077.918.951-53 (AGRAVANTE), MARIA AURENI CORDEIRO VIANA - CPF: 139.557.301-82 (AGRAVANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO SALVADOR DALI - CNPJ: 04.071.334/0001-07 (AGRAVADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), ATAHIDE MONTEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.754.601-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. TEMA 677 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação e homologou o cálculo elaborado pelo perito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se houve cerceamento de defesa na rejeição da impugnação ao cálculo; (ii) estabelecer se o cálculo apresentado pelo contador judicial está adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em cerceamento de defesa, na medida em que o laudo foi elaborado a pedido das próprias partes, ambas tiveram oportunidade de impugná-lo, e a Contadoria Judicial respondeu às objeções suscitadas, sendo assegurado pleno contraditório técnico.

4. O ônus de apresentar demonstrativo atualizado do crédito incumbe ao exequente, nos termos do artigo 524 do Código de Processo Civil, contudo, havendo divergência quanto ao valor devido, é possível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculo oficial, tal como ocorreu na espécie.

5. O cálculo da Contadoria Judicial goza de presunção de veracidade, não afastada por prova de erro material.

6. A atualização do débito com incidência de correção monetária e juros até o efetivo pagamento não configura ilegalidade, mas decorre do inadimplemento. Na hipótese, ocorreu a aplicação do Tema 677 do STJ, segundo o qual a penhora ou depósito não afasta os encargos moratórios, que persistem até a satisfação integral do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A participação das partes na impugnação ao cálculo, com possibilidade de manifestação técnica e resposta do perito judicial, afasta alegação de cerceamento de defesa. 2. O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial possui presunção de legitimidade, afastável apenas por prova inequívoca de erro material. 3. A penhora ou depósito judicial não elide os encargos da mora, que persistem até a satisfação integral do crédito, conforme o Tema 677 do STJ.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 524.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 70.553/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.238/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Aureni Cordeiro Viana
e
João Nilson Viana
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1009224-33.2023.8.11.0041, movida pelo
Condomínio do Edifício Salvador Dali
.

O Juiz
a quo
rejeitou a impugnação ao cálculo e homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial.

Os Agravantes alegam ocorrência de cerceamento de defesa em razão do afastamento sumário da prova técnica produzida pela parte executada.

Sustentam que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial incorreu em anatocismo, com incidência de juros sobre encargos já acumulados.

Asseguram que foram aplicados juros de mora de forma indevida sobre verbas acessórias, como custas e honorários.

Por fim, afirmam que o contador judicial aplicou equivocadamente o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça para legitimar metodologia de cálculo ilegal.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução e a determinação de novo cálculo.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da metodologia adotada no Parecer Pericial dos Agravantes.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 345263380).

Contraminuta juntada no Id. 351399362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Aureni Cordeiro Viana e João Nilson Viana
em virtude da decisão lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Condomínio do Edifício Salvador Dali.

Na origem, o Condomínio do Edifício Salvador Dali ajuizou a Execução em desfavor dos Recorrentes, cobrando o montante de R$ 139.281,01 (cento e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e um centavo) referente a cotas condominiais ordinárias e/ou extraordinárias inadimplidas, acrescidas de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento) e honorários de cobrança extrajudicial e judicial, à razão de 20% (vinte por cento) cada, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/01/2020.

No curso do processo, frustradas as tentativas de satisfação do crédito por outros meios, foi deferida a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida da Agravante Maria Aureni Cordeiro Viana, servidora pública estadual, medida que vem sendo cumprida desde 08/03/2024, que resultou em descontos mensais de aproximadamente R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).

Transcorrido mais de um ano de amortizações contínuas, foi requerida a atualização do saldo devedor remanescente, o que levou o Juiz singular a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculo.

A Contadoria Judicial apresentou laudo e apurou débito remanescente efetivo foi apurado em R$ 96.691,57 (noventa e seis mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos).

Os Agravantes apresentaram impugnação ao cálculo, instruída com parecer pericial contábil elaborado por assistente técnica particular, que apontou saldo devedor de R$ 44.346,79 (quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), atribuindo a diferença à prática de anatocismo, à incidência indevida de juros de mora sobre verbas acessórias e à utilização de base de cálculo incorreta.

Após os esclarecimentos prestados pelo Contador Judicial, o Juiz singular rejeitou a impugnação, homologou o cálculo da Contadoria Judicial e determinou o prosseguimento da Execução com a manutenção dos descontos mensais.

Inconformados, os Agravantes interpuseram este Recurso. Alegam ocorrência de cerceamento de defesa em razão do afastamento sumário da prova técnica produzida pela parte executada.

Sustentam que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial incorreu em anatocismo, com incidência de juros sobre encargos já acumulados.

Asseguram que foram aplicados juros de mora de forma indevida sobre verbas acessórias, como custas e honorários.

Por fim, afirmam que o contador judicial aplicou equivocadamente o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça para legitimar metodologia de cálculo ilegal.

Quanto à alegada ofensa ao princípio do contraditório e à ocorrência de cerceamento de defesa, a tese não merece acolhida.

A remessa dos autos à Contadoria Judicial se deu por solicitação do Exequente, que buscava a apuração do saldo devedor remanescente após os sucessivos pagamentos parciais.

Elaborado o laudo oficial, os Agravantes foram intimados, apresentaram impugnação instruída com parecer pericial particular e obtiveram manifestação da Contadoria sobre os pontos controvertidos, a qual se mostrou devidamente fundamentada.

Dessa forma, o contraditório foi assegurado, motivo pelo qual não há cerceamento de defesa.

Ademais, embora, em regra, caiba ao Exequente apresentar o demonstrativo atualizado do débito, nos termos do artigo 524 do Código de Processo Civil, essa circunstância não impede que, diante de divergência relevante entre as partes, seja possível a atuação da Contadoria Judicial.

Nesse sentido:
o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar se os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução
. (STJ - AgInt no AREsp: 2261092 RJ 2022/0382566-4, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 11/12/2023, T4 - Quarta Turma, DJe 15/12/2023).

Portanto, não há irregularidade quanto à falta de apresentação do demonstrativo do débito atualizado, sobretudo porque o saldo devedor ainda se encontra em discussão.

No mérito, a impugnação ao cálculo da Contadoria Judicial não merece provimento.

A Contadoria Judicial, como órgão técnico auxiliar do Juízo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova clara de erro material, o que não se verificou na hipótese.

O valor do título executivo extrajudicial foi indicado como montante global, que representa a soma das cotas condominiais vencidas acrescidas dos encargos contratuais previstos na Assembleia Geral.

A partir desse montante, incidiram correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento, método que não configura capitalização de encargos, mas simples atualização de obrigação líquida e exigível.

Nessa linha, a cada levantamento de alvará, foi amortizado pelo montante correspondente. Assim, o saldo remanescente passou a constituir a nova base de atualização para o período subsequente. Trata-se, portanto, de metodologia que garante a plena eficácia do direito do credor, sem impor ao devedor encargos superiores àqueles decorrentes do próprio inadimplemento.

Ademais, não há equívoco na aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, o Contador Judicial expressamente adotou esse entendimento como fundamento do cálculo, segundo o qual a penhora de ativos financeiros não elide os encargos da mora, os quais persistem até a efetiva satisfação do crédito.

A propósito:

(...) na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. (STJ, AgInt no AREsp n. 70.553/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29.05.2023, DJe 01.06.2023).

De igual forma, a alegação de anatocismo tampouco procede. O anatocismo consiste na capitalização de juros, isto é, na incorporação dos juros vencidos ao capital para que sobre eles incidam novos juros.

No tocante à alegada incidência indevida de juros de mora sobre verbas acessórias, como custas e honorários, também não assiste razão aos Agravantes.

Conforme esclarecido pela Contadoria Judicial, o título executivo foi apresentado como um montante único e indivisível, razão pela qual não se mostra adequado o seu fracionamento em rubricas para fins de aplicação diferenciada de encargos.

Ademais, observa-se que o parecer técnico apresentado pelos Agravantes, ao adotar metodologia de desmembramento do crédito, deixou de considerar elementos relevantes, como os honorários advocatícios fixados no início da demanda e as custas reembolsáveis, que devem compor o cálculo desde sua origem.

Diante desse cenário, não se verifica elemento capaz de afastar a presunção de legitimidade dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Assim, não há irregularidade na decisão agravada, que rejeitou a impugnação e homologou o cálculo oficial, sem extrapolar os limites do controle jurisdicional.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026